Tribunal: TJES
Processo: 0000279-59.2022.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000279-59.2022.8.08.0052
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ARILDO RAYMUNDO JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000279-59.2022.8.08.0052 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ARILDO RAYMUNDO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. PLURALIDADE DE PATRIMÔNIOS ATINGIDOS. CONCURSO FORMAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO. 2. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VIOLÊNCIA EXACERBADA E USO OSTENSIVO DE ARMA. 3. DETRAÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em concurso formal (artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c/c artigo 70, todos do Código Penal). O recurso busca o reconhecimento de crime único, sob a tese de que a intenção era voltada apenas ao estabelecimento comercial, e a aplicação da detração penal para fixação de regime mais brando.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a subtração de bens de múltiplas vítimas, mediante uma só ação no mesmo contexto fático, configura crime único ou concurso formal; (II) estabelecer se foi válida a exasperação da pena-base; (III) verificar se é aplicável a detração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prática do crime de roubo contra vítimas diferentes, com a subtração de patrimônios distintos em um mesmo contexto temporal, configura concurso formal e não crime único. Pela Teoria Monista e pela Teoria do Domínio Funcional do Fato, todos os agentes respondem pelo resultado total da ação criminosa quando há divisão de tarefas e convergência de vontades, sendo irrelevante qual agente subtraiu especificamente qual bem, uma vez que a conduta de um viabiliza a consumação dos crimes contra todos os presentes.

A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria é legítima quando a fundamentação aponta elementos que extrapolam o tipo penal. O ato de apontar a arma diretamente contra as vítimas demonstra maior reprovabilidade da conduta, enquanto a violência física gratuita (coronhada) e o concurso de agentes (quando não utilizado como majorante na terceira fase) justificam o recrudescimento da pena-base sem configurar
bis in idem
.

A detração penal, nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, deve ser aplicada pelo juiz da condenação se o tempo de prisão provisória for capaz de alterar o regime inicial. Mantida a reprimenda em 8 anos de reclusão e evidenciada a gravidade concreta da ação, o regime semiaberto revela-se como o patamar legalmente adequado e proporcional, não comportando abrandamento para o regime aberto diante do quantum final da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O roubo praticado mediante uma só ação contra vítimas distintas e patrimônios diversos configura concurso formal de crimes.

É idônea a exasperação da pena-base em razão da violência física exacerbada e do emprego ostensivo de arma de fogo contra as vítimas, por representarem gravidade concreta superior à ínsita ao tipo penal.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 29, 33, 70 e 157; Código de Processo Penal, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AREsp n. 3.036.264/CE, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19.11.2025.

STJ, AgRg no REsp n. 1.773.607/PB, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 03.03.2020.

STJ, EDcl no AREsp n. 1.843.371/PR, 6ª Turma, rel. Min. Olindo Menezes, j. 24.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000279-59.2022.8.08.0052 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ARILDO RAYMUNDO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ARILDO RAYMUNDO JÚNIOR em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, na forma do artigo 70 (três vezes), todos do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além de 51 (cinquenta e um) dias-multa.

Narra a inicial que, no dia 04 de novembro de 2021, por volta de 21h, no interior da "Sorveteria Flamboia", em São Jorge de Tiradentes, Município de Rio Bananal, o apelante, acompanhado de um comparsa não identificado e munidos de armas de fogo, subtraíram dois aparelhos celulares e quantia em dinheiro pertencentes às vítimas Viviane Aparecida Pereira de Oliveira, Fábio Júnior Teixeira Martins e Ander Lúcio Gonçalves. Durante a ação, a vítima Viviane foi agredida com uma coronhada nas costas.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

No recurso, a defesa busca o reconhecimento de crime único, sob a tese de que a intenção se dirigia apenas ao estabelecimento comercial e que houve divisão de tarefas que delimitou sua conduta a um único patrimônio. Postula, ainda, a aplicação da detração penal para fixação de regime mais brando.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Sócrates de Souza opina pela preservação do édito recorrido.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

A materialidade delitiva está sobejamente comprovada pelos Boletins Unificados, imagens de videomonitoramento, Auto de Apreensão e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo.

Quanto à autoria, a condenação baseia-se em um acervo testemunhal coeso e harmônico, colhido sob o crivo do contraditório, senão vejamos:

A vítima Viviane Aparecida Pereira de Oliveira, na esfera policial, descreveu a abordagem armada, afirmando categoricamente que o ora recorrente foi o indivíduo que roubou o dinheiro do caixa, reconhecendo-o "sem quaisquer dúvidas" por meio de fotografias.

A Vítima Fábio Júnior Teixeira Martins igualmente confirmou que dois indivíduos armados anunciaram o assalto, subtraíram celulares e dinheiro, e que sua então esposa recebeu uma coronhada na cabeça.

Na mesma linha, o Policial Militar Élcio Pinheiro do Nascimento relata que a identificação do autor foi corroborada por imagens de câmeras do estabelecimento, destacando características físicas e tatuagens identificadas durante a investigação.

Por fim, afastando qualquer dúvida a respeita da autoria, o apelante, sob o crivo do contraditório, confessou a autoria do crime, confirmando que agiu com um comparsa e que ambos portavam armas de fogo.

A jurisprudência confere especial valor à palavra da vítima em crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada pela confissão do acusado e por depoimentos policiais dotados de fé pública. Inegável, portanto, a responsabilidade penal do apelante.

Noutro flanco, a defesa pugna pelo afastamento do concurso formal, sustentando que o réu dirigiu sua conduta apenas ao patrimônio da sorveteria, enquanto o comparsa subtraiu os celulares.

Nesse panorama, incide a Teoria Monista (artigo 29, caput, do Código Penal), segundo a qual todos os que contribuem para a integração do delito respondem pelo resultado comum. No caso em tela, a divisão operacional de tarefas não exclui a responsabilidade de Arildo pelos celulares subtraídos, pois, sob a égide do Domínio Funcional do Fato, ele possuía o controle compartilhado de toda a ação criminosa.

Sua atuação no caixa foi o que permitiu ao comparsa dominar as outras vítimas sob ameaça, revelando uma convergência de vontades voltada à lesão de múltiplos patrimônios. A jurisprudência consolidada do STJ afirma que roubos praticados contra vítimas diferentes, em um único contexto, configuram concurso formal e não crime único (STJ, AREsp n. 3.036.264/CE, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 19/11/2025).

Mantenho o concurso formal.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão. O magistrado sentenciante valorou negativamente a culpabilidade e as circunstâncias.

A negativação da operadora relaciona
da
à
culpabilidade
baseou-se no fato de a arma ter sido apontada para as vítimas. No ponto, tal como registra a sentença, impossível falar em bis in idem com a circunstância majorante do §2º-A do artigo 157 do Código Penal. Com efeito, a “
grave ameaça com emprego de arma de fogo pode se materializar de inúmeras maneiras, desde a insinuação de sua existência sob as vestes, à conduta de apontá-la na direção dos ofendidos, sendo, portanto, situações distintas que exigem reprovações igualmente distintas
”.

Vale mencionar, aliás, que a compreensão judicial buscou corroboração na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente, no AgRg no REsp n. 1.773.607/PB, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 3/3/2020, razão pela qual impossível falar em ilegalidade da fundamentação.

Em relação às circunstâncias da infração, a sentença faz menção dois fatores: o concurso de agentes e a violência exacerbada.

No tocante ao concurso de pessoas, não há que se falar em bis in idem, já que a referida majorante não foi aplicada na terceira fase da dosimetria.

Da mesma forma, idônea a referência à
violência excessiva e desnecessária praticada contra a vítima Viviane, agredida com coronhadas quando já subjugada. Tal circunstância extrapola o tipo penal e justifica a exasperação da basilar. Nessa linha,
perante o Superior Tribunal de Justiça, o EDcl no AREsp n. 1.843.371/PR, 6
a
Turma, rel. Min. Olindo Menezes - Convocado TRF1, 24/6/2022.

Na segunda fase, incidiram as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, o que conduziu a pena ao mínimo legal de 04 (quatro) anos .

Na terceira fase, aplicada a majorante do emprego de arma de fogo (§2º-A, inciso I) na fração fixa de 2/3, a pena atingiu 06 (seis) anos e 08 (oito) meses.

Pelo concurso formal próprio (artigo 70), tendo em vista que três patrimônios foram atingidos, o aumento de 1/5 mostra-se proporcional e adequado (STJ, AgRg no HC n. 1.019.710/PR, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN de 13/10/2025), resultando na pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão.

Quanto à detração penal (art. 387, §2º, CPP), o magistrado de origem deixou de aplicá-la por entender que não influenciaria no regime inicial. De fato, considerando o
quantum
da pena de 8 anos e a gravidade concreta da conduta (violência física gratuita contra mulher), o regime semiaberto é o patamar mais benéfico legalmente admissível, nos termos do art. 33, §2º, 'b', do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.